Tribunal: STF
Processo: HC 223375
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em nome d”A Coletividade” por Philipe Barbato Marinho, apontando como autoridade coatora o Ministro Alexandre de Moraes por declarações feitas no último dia 14/12/22 nos seguintes termos: “Tem muita gente pra prender e muita multa para aplicar”, a propósito das manifestações contra os resultados das últimas eleições presidenciais.



    Requer, ao final, 



    “seja reestabelecida a ordem Constitucional, impedindo prisões sem estado de flagrante delito e sem o devido processo legal, que seja revogada toda e qualquer prisão que tiveram seu embasamento em impedir ou penalizar atos antidemocráticos, em manifestações pacíficas, requer também sejam relaxadas prisões ilegais sem o estado de flagrância e que não cumpriram os requisitos legais, inclusive que suprimiram instâncias, que este writ abranja todo brasileiro independente de escolha política, que a paz volte a governar em nosso país.”



    É a síntese do necessário.



    Decido.



    A presente impetração revela-se, de todo, inviável.



    De início, ressalto a ausência de qualquer conteúdo jurisdicional no ato questionado na presente impetração.



    Trata-se de meras declarações de Ministro desta Suprema Corte a propósito de eventos, autodenominados de manifestações, que consubstanciaram atos terroristas e antidemocráticos por apoiadores políticos do candidato derrotado nas últimas eleições presidenciais que insistem em não reconhecer a legitimidade do processo eleitoral brasileiro.



    Ademais, diante da indicação d”A Coletividade” como paciente da presente impetração, inteiramente aplicável ao caso ora em exame o entendimento no sentido da inviabilidade de writ que busca “amparo jurisdicional a um grupo caracterizado por sua indeterminação subjetiva”, ou seja, “o paciente anônimo” (HC nº 144.426-MC/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 12/6/17).



    Nesse sentido, a Corte já se pronunciou pela inadmissibilidade do habeas corpus coletivo, em favor de pessoas indeterminadas, visto que se inviabiliza não só a apreciação do constrangimento, mas também para fins de expedição de salvo-conduto em seu favor (HC 133.267-AgR/SP, de minha relatoria).



    Anote-se, ainda, os seguintes precedentes: HC 81.348/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE; HC 101.136-AgR-ED/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX; HC 119.753/SP, Rel. Min. LUIZ FUX; HC 122.921/DF, minha relatoria; HC 125.655/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; HC 130.154/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; HC 135.169/BA, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.): 



    “’Habeas corpus’. Impetração em favor de uma coletividade de cidadãos. Indeterminação subjetiva dos pacientes. Pessoas não identificadas. A questão dos pacientes anônimos. Inobservância do requisito fundado no art. 654, § 1º, ‘a’, do CPP. Consequente inviabilidade de utilização do ‘writ’ constitucional. Entendimento prevalecente na jurisprudência do STF. Magistério da doutrina. Ação de ‘habeas corpus’ de que não se conhece. – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tratando-se de pacientes anônimos, porque sequer identificados pela parte impetrante, firmou-se no sentido da inadmissibilidade do remédio de ‘habeas corpus’, pelo fato de revelar-se inviável, em face do que prescreve o art. 654, § 1º, ‘a’, do CPP, a utilização desse instrumento processual, quando ajuizado em favor de grupos caracterizados por sua indeterminação subjetiva. Precedentes. Doutrina.” (HC 143.704-MC/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    Ainda que assim não fosse, o Plenário da Corte, ao julgar o HC nº 105.959/DF, em sua maioria, reafirmou o posicionamento do Supremo Tribunal Federal pelo não cabimento de habeas corpus contra decisão monocrática de membro da Corte. In verbis:



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido” (Relator para o Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 15/6/16).



    Sob essa perspectiva, a Corte reúne inúmeros julgados quanto ao seu não cabimento, de forma originária para o Tribunal Pleno, contra ato jurisdicional de ministro ou órgão fracionário, seja em recurso ou em ação originária de sua competência. 



    De rigor, portanto, a aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606, segundo a qual “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”.



     Perfilhando esse entendimento: 



    “Habeas corpus. Impetração contra ato jurisdicional de ministro da Corte. Não cabimento. Aplicação analógica da Súmula nº 606/STF. Precedentes. Habeas corpus do qual não se conhece. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido do não cabimento de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato jurisdicional de ministro ou órgão fracionário da Corte, seja em recurso ou em ação originária de sua competência. 2. De rigor, portanto, a aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606, segundo a qual ‘não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’. 3. Habeas corpus do qual não se conhece” (HC nº 137.701-AgR/DF, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 13/3/17);



    “HABEAS CORPUS IMPETRAÇÃO CONTRA ATOS JUDICIAIS EMANADOS DE ÓRGÃOS COLEGIADOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (PLENÁRIO OU TURMAS) OU PROFERIDOS POR QUAISQUER DE SEUS JUÍZES INADMISSIBILIDADE INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606/STF EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO DE HABEAS CORPUS POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR DA CAUSA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A jurisprudência desta Suprema corte firmou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus, quando impetrado contra decisões emanadas dos órgãos colegiados desta Suprema corte (Plenário ou Turmas) ou de quaisquer de seus juízes, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (HC nº 131.091/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/16).



    Destaco ainda: HC nº 115.787/RJ, Tribunal Pleno, no qual fui relator para acórdão; DJe de 1º/2/18; HC nº 132.400-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/9/16; HC nº 121.579-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/5/14; HC nº 119.657-AgR/BA, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14/2/14; e HC nº 118.459-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27/2/14, entre outros. 



    Ante o exposto, por ser flagrantemente inadmissível nego seguimento ao presente habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Dê-se ciência dessa decisão ao eminente Ministro Alexandre de Moraes.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente